Tribunal: TCU
Processo: 010.815/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na contratação de empresa para a prestação de serviços em administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados para atender a demanda dos veículos da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 4/2020, promovido pela Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., tendo como objeto a implantação e a operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota de veículos leves e pesados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a empresa NP3 Comércio e Serviços Ltda. inidônea para participar de licitação na administração pública federal por 12 (doze) meses, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.3. declarar a empresa XP3 Gestão Empresarial Ltda. inidônea para participar de licitação na administração pública federal por 6 (seis) meses, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.4. recomendar ao Banco do Brasil, com fundamento no art. 250, III, do RI/TCU, na qualidade de gestor do portal Licitações-e, que avalie a conveniência e oportunidade de implementar os seguintes mecanismos de controle no referido sistema, informando, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as providências adotadas: 9.4.1. impedimento de ingresso, no mesmo certame, de licitante que possua chave de acesso J associado ao mesmo representante (pessoa física) para o qual outra licitante já registrou proposta; 9.4.2. emissão de alerta ao pregoeiro, na abertura do certame, de modo que o condutor do certame esteja ciente da situação e possa avaliar outros pontos que indiquem atuação conjunta das empresas, quando do registro de proposta por duas ou mais licitantes: 9.4.2.1. contendo o mesmo nome de contato; 9.4.2.2. contendo o mesmo número de telefone; 9.4.2.3. a partir do mesmo endereço de IP; e 9.4.3. emissão de alerta ao pregoeiro, durante a fase de lances, sempre que duas ou mais licitantes tenham registrado lances a partir do mesmo endereço IP, de modo que o condutor do certame esteja ciente da situação e possa avaliar outros pontos que indiquem atuação conjunta das empresas; 9.5. ordenar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas que monitore a recomendação contida no item 9.4; 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Banco do Brasil S.A., às empresas NP3 Comércio e Serviços Ltda. e XP3 Gestão Empresarial Ltda. e à representante; 9.7. encerrar o processo e arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU.